Tribunal: STF
Processo: Rcl 45433
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Por meio da Petição nº 32.078/2021, a FFE Construções, Incorporações e Participações Ltda. e outro requerem que sejam conhecidos os embargos de declaração constantes no e-Doc 16 opostos, após a certificação do trânsito em julgado pela Secretaria Judiciária do STF, alegando erro escusável ao protocolar os referidos embargos nos autos da Rcl nº 45.434.
    Não há nada a prover quanto à petição ora em referência em razão de não ter sido apresentada dentro do prazo de cinco dias previsto no art. 1.023 do CPC, visto que o petitório foi protocolado em 23/03/2021 posteriormente a ocorrência do trânsito em julgado da decisão em que neguei seguimento a presente reclamação, certificada em 3/3/2021 (e-Doc 14).
    Ademais, o alegado erro escusável não é suficiente para a superação do óbice do trânsito em julgado, uma vez que não se enquadra nas excepcionais hipóteses de relativização da coisa julgada reconhecida por esta Suprema Corte. 
    No mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes em situações similares ao presente: Rcl 26.011, Min. Rel. Luiz Fux, Dje de 27/5/2020; Rcl 21.755 AgR-AgR, Min. Rel. Rosa Weber, DJe de 25/6/2020.
    Ante o exposto, exaurida a jurisdição do Supremo Tribunal Federal, nada a prover quanto à Petição nº 32.078/2021.
    À Secretaria para que proceda o imediato arquivamento.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente